Tribunal: TJDFT
Processo: 0746621-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0746621-67.2018.8.07.0016 RECORRENTE: APARICIO XAVIER MARTINS FONTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 54 DA LEI 9.784/99. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO APÓS A EXONERAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EQUÍVOCO MANIFESTO E PERCEPTÍVEL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DEVER DE RESSARCIMENTO. LIMITAÇÃO AO VALOR LÍQUIDO RECEBIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para obstar a realização de descontos da remuneração da parte recorrida, decorrentes de ressarcimento ao erário de verba paga de forma indevida a servidor público e recebida de boa-fé. Sustenta o recorrente que foi exonerado de cargo em comissão, porém continuou a receber o valor por alguns meses, de boa-fé. Aduz ainda que, caso mantida a obrigação de ressarcimento, deve se dar pelo valor líquido recebido, abatidos o imposto de renda e a contribuição previdenciária, e sem correção monetária. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." IV. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." V. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que "A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional." (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019). VI. No caso dos autos, houve erro operacional da Administração Pública ao continuar pagando ao autor a remuneração de cargo comissionado do qual já havia sido exonerado, o que, a princípio, afastaria a obrigação de ressarcimento. No entanto, não é possível concluir pela existência de boa-fé no caso, uma vez que era facilmente perceptível pelo autor o erro da administração, sobretudo considerando o expressivo valor pago, de R$ 2.585,18 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos) e o cargo efetivo ocupado pelo autor, que é Delegado de Polícia Civil, de quem se espera maior proatividade no cuidado com a coisa pública. Má-fé configurada no caso concreto. Obrigação de ressarcimento mantida. VII. No que se refere ao valor a ser ressarcido, cumpre observar que a quantia descontada a título de imposto de renda retorna aos cofres do Distrito Federal, de modo que não compõe o montante a ser ressarcido, sob pena de enriquecimento sem causa do DF. Não incide contribuição previdenciária sobre cargo em comissão, uma vez que o benefício não se incorpora ao salário para fins de aposentadoria. Assim, o valor a ser ressarcido pelo autor deve ser equivalente ao líquido recebido, abatido o imposto de renda. Além disso, evitando questionamentos futuros, destaco que não se trata de imposição de fase de liquidação de sentença, a qual é vedada nos Juizados Especiais, art. 38, § único, da Lei 9.099/95, mas tão somente de apresentação de simples cálculos aritméticos, mediante análise dos contracheques do autor, inclusive com auxílio do Contador Judicial, se necessário. Não é devida correção monetária ou juros moratórios, na forma do art. 46 da Lei 8.112/90. VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para limitar os descontos ao valor líquido recebido de forma indevida pelo autor, sem o acréscimo de juros moratórios ou correção monetária. IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1424153, 07466216720188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIOS INOCORRENTES. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento parcial ao recurso do réu, para limitar os descontos ao valor líquido recebido de forma indevida pelo autor, sem o acréscimo de juros moratórios ou correção monetária. Aduz que o acórdão foi omisso por não ter analisado o argumento acerca de que a má-fé não é presumida, devendo ser provada e omissão quanto à análise quanto ao princípio da inocência. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, a omissão de não ter o acórdão combatido analisado o princípio da inocência, não socorre ao embargante, uma vez que o acórdão destacou a tese principal do julgamento, qual seja, a existência de erro operacional da Administração Pública quanto ao pagamento de remuneração de cargo comissionado jungido ao entendimento ao Tema 531 do STJ. Portanto, não há omissão quando se destacam outros pontos que estão sendo discutidos. Outrossim, quanto a tese da omissão quanto à falta de comprovação da má-fé, também não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão destacou a facilidade da percepção pelo embargante de recebimento de valores em seu contracheque. Ademais, já é assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440807, 07466216720188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 38913733 e 38913735). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II, XXXIV, LVI e LVII, e 37, caput, da CF/88. Alega que os valores recebidos possuem natureza alimentar e teriam sido depositados por erro da administração pública. Aduz que a má-fé não pode ser presumida e que deixou de haver comprovação nesse sentido. Verifica-se no item VI da ementa correspondente ao acórdão impugnado que o colegiado concluiu estar configurada a má-fé do recorrente, razão pela qual manteve a obrigação de ressarcimento. Considerou-se ser facilmente perceptível pelo recorrente o erro da administração e que se espera do ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil maior proatividade no cuidado com a coisa pública. Assim, forçoso concluir que divergir do entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente